Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. USO DE APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
1. Considerando que a parte ré é uma instituição financeira, fornecedora de serviços bancários, atrai a observância do artigo 3o da legislação consumerista e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). A responsabilidade objetiva só é elidida nos casos específicos estipulados no art. 14, §3o, do CDC.
3. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. O ônus de provar a culpa exclusiva do autor e ou de terceiros no tocante à transação bancária questionada pela parte autora na inicial era do Banco réu, mas não o fez.
5. Houve a falha do dever de comunicação, bem como com o dever de impedir operação que, por sua característica, sinalizava fraude praticada contra a parte autora. Portanto, constata-se que a instituição financeira deixou de observar os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual.
6. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar.
7. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
8. Recurso de apelação do réu conhecido e improvido. Recurso de apelação da autora conhecido e provido.